Tribunal: CARF
Processo: 13047.720164/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADES. CARF. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL(AFRFB). COMPETÊNCIA.
O AFRFB é a autoridade fiscal competente para constituir o crédito tributário administrado pela Receita Federal do Brasil (RFB), não se lhes aplicando quaisquer limitações relativas à profissão de contabilistas.
PAF. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA A POSTERIORI. REQUISITOS.
É de ser desconsiderada a prova documental juntada depois de expirado o prazo legal de defesa quando o impugnante não apresenta qualquer justificativa ou petição em que demonstre, com fundamentos, a satisfação de alguma das condições que autorizam, nos termos da lei, a superar a preclusão temporal que, a rigor, implica a perda de o impugnante praticar o ato processual vindicado.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS NÃO ESCRITURADAS. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. DIREITO DE DEDUÇÃO. PRECLUSÃO.
As despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora podem deduzir as receitas decorrentes do exercício da atividade do contribuinte desde que o sujeito passivo as tenha escriturado no livro-caixa e informado na declaração de ajuste antes de iniciado o procedimento fiscal, uma vez que após o início da ação fiscal o contribuinte já não goza da espontaneidade necessária ao exercício do direito de deduzi-las.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. APLICABILIDADE EM FACE DA MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa de ofício, acessória ao valor do imposto de renda exigido, penaliza a conduta da falta de recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte ao cabo do ano-calendário em que esta recebeu rendimentos, ao passo que a multa isolada penaliza a conduta do contribuinte de não promover a antecipação mensal do imposto de renda na medida em que os rendimentos eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado, ou não, imposto a pagar na declaração de ajuste anual, sendo, portanto, distintos os fatos e os bens jurídicos tutelados por cada uma das diferentes normas penais.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.720164/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.155 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS OROCIL DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADES. CARF. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. AUDITOR-
FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL(AFRFB). COMPETÊNCIA.
O AFRFB é a autoridade fiscal competente para constituir o crédito tributário
administrado pela Receita Federal do Brasil (RFB), não se lhes aplicando
quaisquer limitações relativas à profissão de contabilistas.
PAF. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA A POSTERIORI. REQUISITOS.
É de ser desconsiderada a prova documental juntada depois de expirado o
prazo legal de defesa quando o impugnante não apresenta qualquer justificativa
ou petição em que demonstre, com fundamentos, a satisfação de alguma das
condições que autorizam, nos termos da lei, a superar a preclusão temporal
que, a rigor, implica a perda de o impugnante praticar o ato processual
vindicado.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS NÃO ESCRITURADAS. INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. DIREITO DE DEDUÇÃO. PRECLUSÃO.
As despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora podem deduzir as receitas decorrentes do exercício da atividade do
contribuinte desde que o sujeito passivo as tenha escriturado no livro-caixa e
informado na declaração de ajuste antes de iniciado o procedimento fiscal, uma
vez que após o início da ação fiscal o contribuinte já não goza da
espontaneidade necessária ao exercício do direito de deduzi-las.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
APLICABILIDADE EM FACE DA MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa
de ofício, acessória ao valor do imposto de renda exigido, penaliza a conduta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.720164/2015-57
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

da falta de recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte
ao cabo do ano-calendário em que esta recebeu rendimentos, ao passo que a
multa isolada penaliza a conduta do contribuinte de não promover a
antecipação mensal do imposto de renda na medida em que os rendimentos
eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado, ou não, imposto a
pagar na declaração de ajuste anual, sendo, portanto, distintos os fatos e os
bens jurídicos tutelados por cada uma das diferentes normas penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-38.816 - proferida pela 6aa Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (e-fls. 1.240 a 1.252), transcritos
a seguir:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 315 a 341) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 431.196,11, além de multas de ofício
proporcionais a 75% e a 150% do valor do imposto não recolhido, multa isolada de 50%
sobre o valor do IRPF devido a título de carnê-leão não recolhido e juros moratórios,
relativamente aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 336 a 341), o
lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da
constatação das infrações seguintes:
a) Omissão de rendimentos, no valor total de R$ 1.523.705,85, correspondente à
diferença entre o valor dos rendimentos informados ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e o valor dos rendimentos que, escriturados no livro-caixa, foram
informados pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, como decorrentes do
exercício de sua atividade como titular do Ofício de Registro de Imóveis de
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

Uruguaiana (RS), nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, conforme consta
evidenciado no demonstrativo seguinte:
[...]
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial declarada pelo contribuinte
como paga à alimentanda Fernanda de Medeiros (CPF n.o 457.263.450-53),
tendo em vista a falta de apresentação dos comprovantes de pagamento, em
razão de que procedeu-se à glosa das deduções efetuadas a esse título na
declaração de ajuste anual e, bem assim, efetuadas na base de cálculo do imposto
recolhido mensalmente por meio de carnê-leão, conforme consta evidenciado no
demonstrativo seguinte:
[...]
Dado este quadro, aduz a fiscalização que, além da multa de ofício proporcional a 75%
do valor do imposto de renda não recolhido em face das deduções indevidas (art. 44,
inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996), foram aplicadas também multa de ofício qualificada
e proporcional a 150% do valor do imposto não recolhido em face da omissão de
rendimentos (art. 44, § 1o, da Lei n.o 9.430, de 1996) e, bem assim, multa isolada
proporcional a 50% do valor do pagamento mensal do imposto de renda que deixou de
ser antecipado a título de carnê-leão (art. 44, inciso II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de
1996).
No que tange à multa de ofício qualificada, esclarece a autoridade autuante que a prática
reiterada de oferecer à tribulação valores de rendimento aquém dos que foram realmente
auferidos e escriturados nos livros-caixa, caracteriza o dolo do sujeito passivo no intuito
de reduzir o tributo devido e, bem assim, as condutas típicas da sonegação e da fraude
descritas nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei n.o 4.502, de 1964.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, irresignado, juntou documentos e
apresentou impugnação, colacionados às fls. 354 a 374, onde, em síntese:
Preliminarmente, requer a realização de diligência com o fito de verificar se a
autoridade autuante está registrada no Conselho Regional de Contabilidade, ao
argumento de que a realização de perícias e levantamentos fiscais relativos ao
contribuinte são prerrogativas exclusivas do bacharel em ciências contábeis,
devidamente habilitado e credenciado junto ao Conselho Federal de Contabilidade, nos
termos dos artigos 25 e 26 do Decreto-lei n.o 9.295, de 1946;
Quanto ao mérito, contesta a imputação de omissão de rendimentos ao argumento de
que a receita que foi levada à tributação é a receita líquida, deduzida de despesas que,
todavia, deixaram de ser lançadas no livro-caixa, em razão de que aduz que não houve
dolo ou omissão, mas apenas erro na informação do valor declarado;
Neste passo, reclama que a Receita Federal não pode tributar a receita bruta sem
considerar as despesas necessárias para o funcionamento do cartório, e para corroborar
suas contrarrazões, alega estar apresentando uma planilha com as devidas despesas que
devem ser abatidas para efeito da base de calculo do imposto, e bem assim, os
comprovantes das mesmas para que possam ser analisadas;
Alega que em nenhum momento do procedimento foram solicitadas explicações sobre
os fatos ora alegados, pois, o único esclarecimento foi no sentido de que a receita
informada perante o CNJ seria a correta, prontamente respondida que sim, mas que não
foi pedido esclarecimentos em relação às despesas que não haviam sido lançadas no
livro-caixa;
Sustenta que o Fisco apurou omissão de receitas nos montantes de R$ 377.437,35, R$
486.268,10 e R$ 660.000,40, respectivamente, nos anos-calendário de 2011, 2012 e
2013, mas que, na verdade, o que ocorreu foi que não foram lançadas no livro-caixa
despesas que montaram a R$ 109.831,01, R$ 133.707,93 e R$ 174.234,75, nos
precitados anos-calendário;
Em outro plano, reclama que a aplicação da multa de ofício simultaneamente à
aplicação da multa isolada implica penalizar o contribuinte duas vezes pela mesma
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

infração, em razão de que, a seu ver, caberia apenas manter a multa de ofício sobre o
valor real que deixou de ser recolhido, por ser esta penalidade proporcional ao efetivo
prejuízo causado;
Nesse rumo, sustenta que as multas - de ofício e isolada – incidindo autônoma ou
cumulativamente sobre o mesmo contexto fático, estão submetidas ao valor do
principal, sob pena de, ao suplantar tal limite quantitativo, incorrer o Fisco em
enriquecimento sem causa do Estado, em desproporção sancionatória sobre a prática do
contribuinte, em rompimento com os ditames dos princípios da proporcionalidade e do
não-confísco nos efeitos jurídicos moratórios ou repreensivos dos ilícitos praticados
pelos jurisdícionados, razão pela qual a incidência dessas multas nesse contexto tem
como limite máximo, necessariamente, a obrigação principal;
Finalmente, reproduz ementas de decisões judiciais que, a seu ver, corroboram as
alegações da defesa, e requer:
1- Que se diligencie junto ao Conselho de Contabilidade para a verificação se há
o registro da agente autuante, em não havendo, que o referido auto de infração
seja considerado nulo;
2- Que sejam analisadas as despesas não contabilizadas, apresentadas com a
presente impugnação, para que seja considerada a renda liquida;
3- Que o presente feito seja recebido no efeito devolutivo c suspensivo, sendo
mandado processar na forma da legislação vigente;
4- Que, a vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Após a juntada da supracitada petição impugnatória, foram anexados os documentos
colacionados às fls. 379 a 780, 784 a 951, 953 a 1.080 e 1.101 a 1.236, sob a condição
de que a admissibilidade de tais documentos está sujeita os requisitos previstos no art.
16. §§ 4o, 5o e 6o do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, com redação dada pelo
art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro 1997.
Julgamento de Primeira Instância
A 6aa Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 1.240 a 1.252):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ATIVIDADE DE
LANÇAMENTO.
AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA
FEDERAL. COMPETÊNCIA.
Nas atividades inerentes à constituição de créditos da Fazenda Nacional administrados
pela Secretaria da Receita Federal são competentes os Auditores-Fiscais da Receita
Federal, não se lhes aplicando quaisquer limitações relativas à profissão de
contabilistas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA A POSTERIORI. REQUISITOS.
É de ser desconsiderada a prova documental juntada depois de expirado o prazo legal de
defesa quando o impugnante não apresenta qualquer justificativa ou petição em que
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

demonstre, com fundamentos, a satisfação de alguma das condições que autorizam, nos
termos da lei, a superar a preclusão temporal que, a rigor, implica a perda de o
impugnante praticar o ato processual vindicado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LIVRO-CAIXA. DESPESAS NÃO ESCRITURADAS. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
DIREITO DE DEDUÇÃO. PRECLUSÃO.
As despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora
podem deduzir as receitas decorrentes do exercício da atividade do contribuinte desde
que o sujeito passivo as tenha escriturado no livro-caixa e informado na declaração de
ajuste antes de iniciado o procedimento fiscal, uma vez que após o início da ação fiscal
o contribuinte já não goza da espontaneidade necessária ao exercício do direito de
deduzi-las.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
APLICABILIDADE EM FACE DA MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa de
ofício, acessória ao valor do imposto de renda exigido, penaliza a conduta da falta de
recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte ao cabo do ano-
calendário em que esta recebeu rendimentos, ao passo que a multa isolada penaliza a
conduta do contribuinte de não promover a antecipação mensal do imposto de renda na
medida em que os rendimentos eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado,
ou não, imposto a pagar na declaração de ajuste anual, sendo, portanto, distintos os fatos
e os bens jurídicos tutelados por cada uma das diferentes normas penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repetindo os exatos argumentando apresentados na impugnação (e-fls. 1.257 a
1.275).
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/9/2016
(e-fl. 1.277), e a peça recursal foi recebida em 18/10/2016 (e-fl. 1.257), dentro do prazo legal
para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Infrações apuradas
Oportuno registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente
não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Limites do Litígio
Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a mesma é parcial, uma vez que
o contribuinte não contesta expressamente a imputação de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, que deu azo à glosa das deduções efetuadas a esse título na
declaração de ajuste anual e, bem assim, efetuadas na base de cálculo do imposto
recolhido mensalmente por meio de carnê-leão, conforme consta evidenciado no
demonstrativo seguinte:

A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Preliminar
No caso dos autos, de plano, rejeito a prejudicial alegada pelo impugnante, no sentido
de que os trabalhos técnicos de natureza contábil-fiscal de auditoria seriam tarefas
típicas e privativas dos contadores legalmente habilitados junto ao Conselho Regional
de Contabilidade – CRC e que, portanto, a falta de identificação da inscrição do
autuante no precitado conselho tornaria nulo o auto de infração ou a notificação fiscal
de lançamento de débito.
Ora, os artigos 194 e 195 do Código Tributário Nacional (CTN), que tratam da
Administração Tributária e, especificamente, da atividade de fiscalização, de forma
cristalina, dispõem in litteris:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter
geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização
da sua aplicação.
(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes,
industriais, ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.(grifei).
Por conseguinte, à vista do texto legal supra, por não terem efeitos quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas da prerrogativa de a autoridade
administrativa examinar a contabilidade dos contribuintes, é, de plano, incabível a
alegação segundo a qual a auditoria contábil e os exames de documentos pertinentes à
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

matéria autuada somente teriam eficácia e validade plena se realizados por profissional
credenciado pelo CRC.
Apenas para a boa ordem, há que se esclarecer que, em função da acentuada ligação
entre a matéria fiscal e a contabilidade e, também, pelo registro contábil obrigatório de
todas as operações das empresas, é que se torna comum ouvir-se falar em “auditoria
contábil-fiscal”, expressão essa denotativa de uma categoria profissional que, na
realidade, não existe.
As auditorias fiscais e as contábeis, a despeito de se valerem de técnicas semelhantes,
têm objetivos, normas e procedimentos distintos. Logo, não há sentido falar-se em
“auditor contábil-fiscal”.
Existem o auditor-contábil e o auditor-fiscal, profissionais que atuam na área privada e
na área pública, respectivamente.
Para o exercício da profissão de auditor-contábil é mister a formação superior em
Ciências Contábeis; já para o auditor-fiscal é exigida a formação superior em qualquer
ciência, isto porque, como se trata de um cargo público, cujo objetivo é verificar o
cumprimento das obrigações fiscais de todos os contribuintes – e não só dos que têm
escrituração contábil –, não poderia ser exclusivo de uma determinada área de
conhecimento.
O objeto da auditoria contábil é o conjunto dos elementos de controle do patrimônio
administrado, os quais compreendem os registros contábeis, papéis, documentos, fichas
e anotações que comprovem a veracidade dos registros e a legitimidade dos fatos
contábeis, além de sua vinculação aos interesses societários.
A auditoria fiscal, por sua vez, como já foi dito, tem como principal objetivo a
verificação do cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte, as quais incluem
a análise da base de cálculo dos tributos, do montante recolhido e do respectivo prazo,
utilizando-se, quando for o caso, da escrituração contábil e, bem assim, dos papéis,
livros e demais assentamentos fiscais.
A auditoria fiscal pode, inclusive, basear-se em informações obtidas fora da empresa ou
junto a outros contribuintes, tais como: saldo de fornecedores, de clientes, de bancos,
informações cadastrais junto a outras repartições federais, estaduais ou municipais e,
bem assim, colher outros apontamentos junto a entidades privadas que detenham bancos
de dados, como jornais e revistas técnicas, associações e confederações patronais, etc.
Assim, para verificar o cumprimento das obrigações fiscais dos contribuintes, o auditor-
fiscal se serve dos documentos e da contabilidade do contribuinte.
Todavia, isso não significa, em hipótese alguma, que esteja desempenhando funções
legalmente reservadas aos contadores habilitados, tais como a confecção e a assinatura
de demonstrativos contábeis, mas, quando muito, apenas, servindo-se do trabalho
produzido por estes para sua fiscalização.
De outro lado, em perfeita harmonia com o disposto pelo Código Tributário Nacional,
tanto a legislação ordinária quanto as demais normas complementares pertinentes aos
tributos federais reiteram a competência privativa da autoridade administrativa no que
concerne à pratica de todos os atos necessários para a constituição do crédito tributário
por meio do lançamento.
Neste contexto, por exemplo, os artigos 318, 322 e 340 do Regulamento de Imposto
sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro
de 1982, assim dispuseram:
Art. 318 - A fiscalização externa compete aos Fiscais de Tributos Federais (Lei no
4.502/64, art. 93, e Decreto-lei no 1.024/69, art. 3o).
Art. 322 - Dos exames de escrita e das diligências, em geral, a que procedem, os
Fiscais lavrarão, além do auto de infração ou notificação fiscal, se couber, termo
circunstanciado, em que consignarão, ainda, o período fiscalizado, os livros e
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

documentos exigidos e quaisquer outras informações de interesse da fiscalização (Lei
no 4.502/64, art. 95).
Art. 340 - No interesse da Fazenda Nacional, os Fiscais de Tributos Federais
procederão ao exame das escritas fiscal e geral das pessoas sujeitas à fiscalização(Lei
no 4.502/64, art. 107). (grifei).
Posteriormente, os artigos 428, 436 e 443, do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de
2002, que passou a regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre Produtos Industrializados, estabeleceram o seguinte:
Art. 428. A fiscalização externa compete aos AFRF (Lei no 4.502, de 1964, art. 93, e Lei
no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, art.6o ).
(...)
Art. 436. Dos exames de escrita e das diligências, em geral, a que procederem, os
AFRF lavrarão, além do auto de infração ou notificação fiscal, se couber, termo
circunstanciado, em que consignarão, ainda, o período fiscalizado, os livros e
documentos exigidos e quaisquer outras informações de interesse da fiscalização (Lei
no 4.502, de 1964, art. 95).
(...)
Art. 443. No interesse da Fazenda Nacional, os AFRF procederão ao exame das
escritas fiscal e geral das pessoas sujeitas à fiscalização (Lei no 4.502, de 1964, art.
107).
No mesmo diapasão, o art. 911 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999), dispõe verbis:
Art. 911. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos livros e
documentos da contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais.
Cabe ressaltar que o cargo de Fiscal de Tributos Federais foi transformado no de
Auditor-Fiscal de Tesouro Nacional pelo Decreto-lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985,
que por sua vez foi convertido no de Auditor-Fiscal da Receita Federal – AFRF, pela
Medida Provisória no 1.915, de 1999 e reedições, e pela Medida Provisória no 46, de 25
de junho de 2002, atual Lei n.o 10.593, de 06 de dezembro de 2002, na qual foram
mantidas as mesmas atribuições e competências já previstas originariamente no
Decreto-Lei no 2.225, de 1985.
Por último, contrariamente à argüição do impugnante, cumpre citar, por análogo ao
presente caso, o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Agravo
Regimental interposto em sede do Recurso Especial (AGRESP) no 291.937/RS, de
13/03/2001 (DJU de 27/08/2001, p. 229), cuja ementa é a seguinte:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FISCAL DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INSCRIÇÃO EM CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE. DESNECESSIDADE.
O fiscal de contribuições previdenciárias prescinde de inscrição em Conselho Regional
de Contabilidade para desempenhar suas funções, dentre as quais a de fiscalização
contábil das empresas.
Recurso improvido. (Resp 218.406/RS, Relator Ministro Garcia Vieira, D.J.U. de
25.10.1999, pág. 63).
Agravo regimental improvido.
Em resumo, os textos legais acima comentados em momento algum se referem à
obrigatoriedade de habilitação junto ao CRC, para que o autuante promova o exame da
escrita fiscal das pessoas sujeitas à fiscalização. A simples habilitação como contador,
de per si, também não dá essa prerrogativa e o exame da escrita fiscal é atividade
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

privativa da autoridade administrativa que, no âmbito do Fisco Federal, é o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil. Não restam dúvidas, portanto, sobre o dever/poder
dos auditores-fiscais de até mesmo examinarem a contabilidade dos contribuintes, não
sendo relevante, para tanto, se possui, ou não, a argüida habilitação profissional junto ao
CRC.
Logo, em face do exposto, rejeito, na mesma esteira, a solicitação de diligências
encaminhada pela defesa com o fito de verificar se a autoridade autuante é bacharel em
Cièncias Contábeis com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade.
Mérito
Quanto ao mérito, considero que melhor sorte não cabe às alegações da defesa segundo
as quais a fiscalização, ao apurar a base de cálculo do imposto exigido, teria
desconsiderado despesas que o próprio impugnante admite não ter escriturado no livro-
caixa.
É que as disposições contidas no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, estabelecem, de forma cristalina, que apenas
as despesas escrituradas no livro-caixa é que são objeto de verificação por parte do
Fisco mediante a apresentação por parte do contribuinte da respectiva documentação
idônea e comprobatória de sua veracidade, confira-se:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Neste mesmo passo, é bem de ver que as despesas escrituradas no livro-caixa são
informadas pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, pelo que, sem terem sido
declaradas, a inclusão de novas despesas demandaria uma retificação da declaração de
ajuste.
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

Todavia, iniciado o processo de lançamento de ofício, tal retificação não pode ser
autorizada, a teor do disposto no art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda que,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, determina ipsis litteris:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei).
Logo, não vem ao caso se o contribuinte incorreu, ou não, em despesas que, necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, poderiam deduzir as receitas
decorrentes do exercício de sua atividade, acaso o sujeito passivo as houvesse
escriturado no livro-caixa e informado na declaração de ajuste, uma vez que, depois de
iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte já não goza da espontaneidade necessária
ao exercício do direito de deduzi-las.
Não bastasse isso, ocorre que, no caso dos autos, e ao revés do que alega a defesa, não
foi apresentada com a impugnação qualquer planilha demonstrativa das despesas que,
no entendimento do impugnante, deveriam ser abatidas para efeito da base de cálculo do
imposto, e bem assim, os respectivos comprovantes.
A rigor, somente depois de precluído o prazo legal para a apresentação da defesa é que
o impugnante solicitou a juntada dos documentos colacionados às fls. 379 a 780, 784 a
951, 953 a 1.080 e 1.101 a 1.236, do processo, e isto, sem apresentar qualquer
justificativa ou petição em que fosse demonstrada, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições que autorizam a juntada de prova documental a posteriori, o que,
todavia, não pode ser aceito, visto que este encargo, ao lado da
demonstração/comprovação objetiva do fato alegado, constitui ônus probatório que
desenganadamente cabe ao impugnante, a teor das disposições contidas no art. 15 e no
art. 16, inciso III, e §§ 4o e 5o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação dada pela
Lei n.o 8.748, de 1993, e pela Lei no 9.532, de 1997, determinam in litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Em outra vertente, tampouco pode ser acolhida a alegação da defesa que pugna pelo
cancelamento da penalidade aplicada em virtude do não recolhimento mensal do IRPF
devido a título de carnê-leão em face de rendimentos recebidos por serviços notariais e
de registro, ao argumento de que referida penalidade cominaria a mesma infração que já
é cominada pela multa de ofício aplicada por falta de recolhimento do imposto devido
ao cabo do respectivo ano-calendário.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

É que não se verifica, na espécie, a repetição da sanção sobre o mesmo fato. A multa de
ofício acessória ao valor do imposto de renda exigido penaliza a conduta da falta de
recolhimento do tributo que é efetivamente devido pelo contribuinte ao cabo do ano-
calendário em que este recebeu rendimentos de decorrentes de sua atividade como
titular de cartório, ao passo que a multa isolada sob apreço penaliza a conduta do
contribuinte de não promover a antecipação mensal do imposto de renda na medida em
que os rendimentos eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado, ou não,
imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
São, portanto, distintos os fatos e os bens jurídicos tutelados por cada uma das normas
penais vertidas nos termos do inciso I e do inciso II, alínea “a” da Lei n.o 9.430, de
1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007, e, bem assim, no art. 106 do
Regulamento do Imposto de renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, cujas
disposições encontram-se abaixo reproduzidas in litteris:
Lei n.o 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) a) na forma do art. 8o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
RIR/99
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
A aplicação da multa isolada, prevista no artigo 44, inciso II, “a” da Lei no 9.430/96, se
deu, na espécie, com estrita observância da legislação em vigor, uma vez que o
contribuinte recebeu rendimentos decorrentes de sua atividade como titular de cartório e
deixou de recolher o imposto devido a título de carnê-leão incidente sobre estes
rendimentos, sendo cabível, portanto, a aplicação da multa isolada, que deve incidir,
sobre o valor do imposto que deixou de ser pago mensalmente pelo contribuinte a título
de antecipação.
Melhor sorte não cabe às alegações da defesa segundo as quais a exigência da referida
multa isolada e, bem assim, da multa de ofício proporcional a 75% do valor do imposto
não recolhido ao cabo da apresentação da declaração de ajuste anual, estaria eivada de
inconstitucionalidade, convindo esclarecer que a contestação da constitucionalidade de
normas legais legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, sob o prisma de
ferimento a princípios constitucionais e a normas inseridas em leis complementares à
Constituição, acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas que determinam a constituição do
presente crédito tributário deve ser submetida ao crivo daquele Poder.
Nesse diapasão, laborou o legislador federal que, ao converter a Medida Provisória n.o
449, de 2008, na Lei n.o 11.941, de 2009, incluiu o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, para estabelecer o seguinte:
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720164/2015-57

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
As hipóteses que excepcionam esta regra encontram-se elencadas no § 6o do mesmo
artigo, e determinam in verbis:
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Todavia, as penalidades aplicadas encontram fulcro nas disposições contidas no art. 44,
incisos I e II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 2007, disposições essas cuja eficácia normativa não foi objeto dos atos a
que se refere o § 6o do supracitado art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por este motivo, deixo de apreciar, nesta parte, as contrarrazões apresentadas pelo
impugnante.
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante do
Auto de Infração de fls. 315 a 341, mantendo a exigência do crédito tributário referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 431.196,11, além de multas de
ofício proporcionais a 75% e a 150% do valor do imposto não recolhido, multa isolada
de 50% sobre o valor do IRPF devido a título de carnê-leão não recolhido e juros
moratórios, relativamente aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital